Tribunal: CARF
Processo: 10725.000263/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.000263/2006-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.505 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2021
Recorrente
SILVANA PRAZERES DE AZEVEDO NAKED
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RENDIMENTOS
COMUNS.
Os documentos trazidos aos autos não comprovam a locação e a propriedade
imobiliária em comunhão decorrente de sociedade conjugal, de modo que, não
deve ser reconhecido o direito à dedução na Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF constante do comprovante de
rendimentos em nome do cônjuge.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente),
a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Daniel Melo
Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 27/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que apurou a inexistência de saldo de imposto a
pagar ou a restituir, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2002, ano-
calendário de 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.000263/2006-09
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000263/2006-09

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 23/03/2006,
contra o Auto de Infração que apurou a inexistência de saldo de imposto a pagar ou a
restituir, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2002, ano-
calendário de 2001.
Por meio do procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual foi apurada a
dedução indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. Foi informado no
Demonstrativo das Infrações que, devidamente intimada, a Contribuinte não apresentou
os contratos de aluguéis correspondentes aos rendimentos e impostos retidos e que as
empresas apontadas como locadoras não apresentaram Dirf.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Cientificada do Lançamento em O7/03/2006, a Contribuinte apresentou a impugnação
alegando, em síntese, que:
- A atitude da Secretaría da Receita Federal é manifestamente ilegal uma vez que foram
descontados em relação às fontes pagadoras J. B. Alves Tecidos e Confecções, S.
Bukovski e Tessaro Comercial Ltda o IRRF de R$ 147,37, R$ 26,01 e R$ 233,62,
respectivamente.
- Os Comprovantes de Rendimentos referentes às citadas fontes pagadoras foram
devidamente preenchidos.
- Tanto os rendimentos tributáveis como o IRRF foram partilhados em igual proporção
entre o casal.
Solicita, por fim, o cancelamento do Auto de Infração e a restituição do valor glosado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2001
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS COMUNS.
Para que seja deduzido na Declaração de Ajuste Anual o Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF constante do comprovante de rendimentos em nome do cônjuge, devem
ser apresentados documentos que comprovem a locação e a propriedade imobiliária em
comunhão decorrente de sociedade conjugal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 36/38 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação e
trouxe os documentos e justificativas e que comprovariam o direito (fls. 44/125).
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000263/2006-09

Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Os dispositivos legais que tratam da exclusão do Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF declarado é o artigo 12, inciso V da lei no 9250/95, que dispõe:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
O Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto no
3000/1999, vigente à época dos fatos, tratou deste assunto nos artigos 87, inciso IV e §2o e 943,
§2o:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(....)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§2° - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o', e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(...)
Art. 943 (...)
§2o - 0 imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o' e 2o do art. 7o', e no §1o do art. 8o' (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Apresentada a legislação que rege o procedimento em questão, pedimos vênia
para transcrever trecho da decisão recorrida:
Da legislação acima, extrai-se que a condição para a dedutibilidade do imposto de renda
retido na fonte é a posse pelo contribuinte de comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, para apresentação à Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
No caso em tela, para comprovação da retenção do imposto, a contribuinte junta à
impugnação os Comprovantes de Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras J. B.
Alves Tecidos e Confecções, S. Bukovski e Tessaro Comercial Ltda, nos quais consta
como beneficiário de rendimentos provenientes de aluguéis o nome Ricardo Naked –
CPF 569.693.417-04, que constou como cônjuge da Interessada na Declaração de
Ajuste Anual.
Alega a Impugnante que metade dos rendimentos e correspondente IRRF referentes às
citadas fontes pagadoras foram declarados por ela e por seu cônjuge. Sobre os
rendimentos comuns, assim dispõe o art. 4° da Instrução Normativa SRF n° 15 de
06/02/2001:
“Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
(....)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000263/2006-09

II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
(...)
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges.
Uma vez que os Comprovantes de Rendimentos apresentados não se encontram em
nome da Contribuinte e sim no de seu cônjuge, deveriam ser apresentados documentos
que comprovassem as locação e a propriedade dos imóveis em comunhão decorrente de
sociedade conjugal.
Dessa forma, não havendo nos autos documentos tais como a Certidão de Casamento,
Títulos de Propriedade Imobiliária e Contratos de Locação, não há como se estabelecer
um vínculo inequívoco entre a Contribuinte e o IRRF constante dos Comprovantes de
Rendimentos apresentados. Assim, deve ser considerada indevida a dedução de IRRF
declarada no valor de R$ 407,00.
Diante de todo o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, devendo ser
mantida a inexistência de saldo de imposto a pagar ou a restituir apurada.
Por outro lado, a recorrente alega:
QUARTA: A Recorrente, neste ato, faz juntar (docs. js. n°s 01, 02 e 03), os
comprovantes de rendimentos pagos e das retenções na Fonte, firmadas pelas empresas
responsáveis pelo recolhimento das retenções em nome de Ricardo Naked, esposo da
Recorrente.
QUINTA: A Recorrente junta também, neste ato, a escritura de doação dos bens
imóveis (doc. j. no 04), demonstrando que apesar parte dos bens não pertencerem ao
esposo da Recorrente, o mesmo aufere rendimentos de todos eles na proporção que a ele
cabe, de acordo com a cláusula 38 (pág. 15) da referida escritura, 10% (dez por cento),
os quais são partilhados em igual proporção com a Recorrente. O esposo da Recorrente
somente possui 5% (cinco por cento) dos rendimentos oriundos de aluguéis de imóveis,
e a Recorrente, sua esposa, outros iguais 5% (cinco por cento).
SEXTA: A Recorrente junta ainda, neste ato, a certidão de casamento entre ela e o
contribuinte Ricardo Naked (doc. j. n° 05),
SÉTIMA: A Recorrente junta, por último, os contratos de locação lavrados com os
locatários,(docs. js. n°s 06 a 17, apesar do enorme número deles. Lembra a Recorrente
que aguarda durante vários anos na expectativa de recebimento da citada retenção.
No caso em questão os bens foram objeto de herança ou partilha e por isso há
incomunicabilidade, portanto, sem razão à recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.505 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10725.000263/2006-09

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital